Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734614-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMADEU DE SOUZA COSTA, SOUZA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME V I S T O S. (Doc. Num. 24106276). Defiro o pedido formulado por terceiro interessado, considerando que está devidamente justificado. Assim, expeça-se a certidão requerida e aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 17 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador